Tribunal: TJMT
Processo: 1004440-50.2025.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004440-50.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL DA EXAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. ISS SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa
,
reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, afastar a incidência do ISS sobre serviços de telecomunicação e extinguir a execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
dua
s questões em discussão: (i) definir se as CDAs apresentadas atendem aos requisitos legais exigidos para sua validade; (
ii
) determinar se é devida a reforma da
fixação dos honorários advocatícios, com aplicação do critério da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade da Certidão de Dívida Ativa depende da presença dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n
.
6.830/1980, sendo a ausência de indicação clara e específica do fundamento legal da exação vício formal grave e insanável, passível de reconhecimento pela via da exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

4.
As CDAs que instruem a execução fiscal limitam-se a identificar genericamente a natureza do tributo cobrado, sem indicar os dispositivos legais específicos que fundamentam as cobranças, o que compromete a clareza do título, impede o pleno exercício do contraditório e configura vício formal apto a justificar sua nulidade.

5.
Reconhecida a nulidade das CDAs, resta prejudicada a análise da exigibilidade dos créditos relativos à Taxa de Fiscalização do Funcionamento e ao ISS, pois não subsiste título executivo válido a amparar a cobrança.

6.
Não se aplica a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico da parte vencedora é mensurável, nos termos do Tema 1076 do STJ, sendo legítima a fixação do percentual sobre o valor da causa.

7.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, uma
vez que o recurso foi integralmente desprovido e já havia condenação anterior em honorários.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, incisos II e III; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, incisos II e III; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2156343/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 19.09.2022; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Félix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019; TJMT, AI 1027317-70.2023.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 19.11.2024; TJMT, AI 1033406-75.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.03.2025; TJMT, AI 1020078-44.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão R. P.
Zanolo
, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que
acolheu
a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada
para declarar
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, reconhec
er
a inconstitucionalidade da Taxa de
Fiscalização do Funcionamento, afasta
r
a incidência de ISS sobre serviços de telecomunicação e extingui
r
a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
a
s
CDA
s
atende
m
aos requisitos legais e não poderia ter sido declarada nula, bem como sustenta que não restou demonstrado que todos os serviços prestados pela executada se enquadram como serviços de telecomunicação, podendo haver atividades sujeitas à incidência do ISS.

Defende a inadequada aplicação dos Temas 919 e 1.235 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a taxa questionada não possui natureza de fiscalização de telecomunicações, mas decorre do exercício do poder de polícia municipal relativo ao uso e ocupação do solo.

Alega, ainda,
que
a sentença é omissa quanto à responsabilidade da empresa na condição de tomadora de serviços, alegando que a ausência de retenção do ISS configuraria, inclusive, hipótese de sonegação fiscal.

Por fim, pugna pela reforma da condenação em honorários advocatícios, defendendo a aplicação do critério da equidade.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença, rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecer a validade da CDA, afastar a declaração de inconstitucionalidade da taxa municipal, admitir a incidência do ISS no caso concreto e reformar a
condenação em honorários, com a imposição dos ônus sucumbenciais à parte executada (Id 335140189).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que a CDA possui vícios formais insanáveis, que a taxa municipal discutida incide sobre o funcionamento das Estações Rádio Base — matéria de competência privativa da União, conforme precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal — e que o ISS não pode incidir sobre serviços de telecomunicações, sendo desnecessária dilação probatória diante da pacificação do tema pela jurisprudência. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais (Id 335140191).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se as Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a execução fiscal padecem de vícios formais aptos a justificar sua nulidade, bem como se é possível afastar, na via eleita, a exigibilidade dos créditos relativos à Taxa de Fiscalização do Funcionamento e ao Imposto Sobre Serviços, além da correção da condenação imposta a título de honorários advocatícios.

Do exame dos autos, verific
o
que o apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n
.
8052/2025 a
n.
8060/2025, relativas

a débitos de
ISS
, na condição de tomadora, e de Taxa de Fiscalização do Funcionamento, cujo valor total, à época do ajuizamento, perfazia R$ 13.696,29.

No curso do processo executivo, a parte executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, por meio da qual suscitou, em linhas gerais, a existência de vícios formais nas Certidões de Dívida Ativa, bem como a inexigibilidade dos créditos nelas inscritos, sustentando, ainda, a inconstitucionalidade da taxa municipal cobrada e a impossibilidade de incidência do ISS sobre serviços de telecomunicações.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção apresentada, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, declarando a
inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento e afastando a incidência do ISS, julgando extinta a execução fiscal.

Inconformado, o
exequente
interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual sustenta, em síntese, a regularidade formal das Certidões de Dívida Ativa, a inadequação da via eleita para o afastamento dos créditos tributários, a inaplicabilidade dos precedentes invocados na sentença ao caso concreto e a necessidade de reforma da condenação imposta a título de honorários advocatícios.

Sobre o assunto, sabe-se
que a CDA
constitui o título executivo que aparelha a execução fiscal, devendo conter, de forma obrigatória, os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei n
.
6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional. Trata-se de conteúdo mínimo indispensável à validade do título, cuja inobservância compromete a certeza e a liquidez do crédito exequendo
Vejamos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

A ausência desses elementos configura vício formal essencial, passível de reconhecimento de plano, inclusive pela via da exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, consubstanciado na Súmula n
.
393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, da análise das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução, verific
o
que nelas constam a identificação do executado, a discriminação dos valores exigidos, bem como a indicação de acréscimos legais, como correção monetária, multa e juros.
No entanto
, não há indicação expressa e específica dos dispositivos legais que fundamentam cada uma das exações cobradas, limitando-se os títulos à mera designação genérica da espécie tributária, como “Taxa de Fiscalização do Funcionamento” ou “Imposto Sobre Serviços (Tomador)”.

Tal circunstância revela que não foram integralmente atendidos os incisos II e III do art. 202 do CTN, nem os correspondentes incisos do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que a simples referência genérica à legislação ou a dispositivos que tratam apenas de acréscimos moratórios não supre a exigência legal de indicação da norma instituidora do tributo.

A deficiência apontada não se resume a mero formalismo, pois a ausência de detalhamento quanto à fundamentação legal específica da cobrança dificulta a compreensão da obrigação tributária pelo contribuinte, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, na medida em que inviabiliza a identificação precisa da base normativa que sustenta a constituição do crédito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de indicação da fundamentação legal específica da exação configura vício grave e insanável, apto a invalidar a Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, a execução fiscal por ela aparelhada
. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.

Quanto à primeira controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega violação do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980; e do art. 203 do CTN, no que concerne à possibilidade de substituição de Certidão de Dívida Ativa (CDA) no curso da execução fiscal, uma vez que o decote de fundamentação estranha ao título executivo não modifica o lançamento, trazendo os seguintes argumentos: A CDA exequenda possui diversos dispositivos legais em sua fundamentação, com disposições estranhas ao crédito fiscal em meio à fundamentação correta. A Turma Recursal do TJMG entendeu que essa situação equivale à falta de fundamentação legal, aplicando precedente que remete à Súmula nº 392 do STJ. O Município entende que é possível decotar a fundamentação legal incorreta,
mantendo-se a correta, e que essa situação não foi discutida nos precedentes que deram origem à mencionada súmula, sendo o caso de aplicação do art. 2º, § 8º da Lei 6.830/80
(LEF
) e art. 203 do CTN, com a possibilidade de substituição da CDA (fl. 179). A Súmula nº 392 do STJ foi editada com base em duas situações: vedação da substituição do sujeito passivo da CDA e possibilidade de substituição da CDA para correção de erro formal ou material (fl. 181). (...)

Por fim, registre-se que o vício constatado não admite correção no curso do processo, consoante já pacificou o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 166): [...]
O vício, no caso, não consiste em mero erro formal ou material, mas é da própria constituição da dívida
.
Desse modo, é de rigor reconhecer a nulidade das CDAs, extinguindo-se a execução fisca
l
(fls. 131-132, grifo meu).
(...).

(STJ -
AREsp
2156343/MG 2022/0197366-0, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 19.9.2022). (Destaquei).

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE PELO JUÍZOA QUO– AUSÊNCIA DE PREVISÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA –
VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

(
TJMT
1027317-70.2023.8.11.0000,
Rel. Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL– NULIDADE DA CDA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Nos termos do artigo 202, incisos III e V, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,incisos III e V
I, da Lei n.º 6.830/1980
deve constar na CDAa origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

2.Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

3. Recurso não provido.

(
TJMT
1033406-75.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Maria Aparecida Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.3.2025.)

Nessa mesma linha, a Súmula n
.
392 do STJ estabelece que a possibilidade de substituição ou emenda da CDA restringe-se a erros materiais ou formais, não abrangendo a ausência de elementos essenciais do título, como a indicação do fundamento legal do crédito.

No caso em exame, a inexistência de menção clara e precisa aos dispositivos legais que embasam a cobrança tributária impede que o executado identifique, com segurança, a origem normativa da obrigação que lhe é imputada, obstando o adequado questionamento dos critérios utilizados pela Fazenda Pública na constituição do crédito, o que evidencia a presença de vício insanável.

Diante desse contexto, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, por ausência de indicação específica da fundamentação legal da cobrança, vício que compromete a validade do título executivo e impede o regular prosseguimento da execução fiscal.

Assim, mantida a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, resta prejudicado o exame das alegações recursais relativas à exigibilidade dos créditos tributários, especialmente aquelas que tratam da constitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, da aplicação dos Temas 919 e 1.235 do Supremo Tribunal Federal e da incidência do Imposto Sobre Serviços, uma vez que inexiste título executivo válido a amparar a cobrança.

Nessas condições, torna-se desnecessária a análise dessas matérias, pois a invalidade formal do título executivo é suficiente para impedir o prosseguimento da execução fiscal.

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante sustenta a inadequação da fixação no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, defendendo a aplicação do critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento no Tema 1076, assentou que a fixação de honorários por apreciação equitativa constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses em que o proveito econômico se mostre inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for extremamente reduzido, não sendo essa a regra geral prevista no sistema processual.
Vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Este Tribunal de Justiça, de igual forma, tem entendido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...) O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabelece que a fixação de honorários por equidade só é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

(...)
No caso concreto, o excipiente não apenas buscou sua exclusão do polo passivo, mas obteve a declaração de nulidade parcial da CDA relativa ao ICMS por estimativa simplificada, resultando em efetivo proveito econômico mensurável.

6. Diante da mensurabilidade do proveito econômico, não é aplicável o § 8º do art. 85 do CPC, devendo os honorários serem arbitrados conforme os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do mesmo dispositivo legal. (...). (TJMT 1020078-44.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025).

No caso concreto, verific
o
que o crédito objeto da execução fiscal possui valor certo e previamente delimitado, correspondente à quantia de R$ 13.696,29, o que evidencia a existência de proveito econômico claramente mensurável, afastando, por conseguinte, a incidência do art. 85, §8º, do CPC.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença ao fixar os honorários advocatícios com observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o crédito anulado possui valor definido e não se enquadra nas situações excepcionais que autorizariam a adoção do critério da equidade.

Por fim,entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
proveito econômico
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix
Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026